Tribunal: TJMT
Processo: 1022985-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022985-65.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ED UILSON ALVES DA SILVA, EDINAMAR ALVES CORREIA, RINALDO ALVES DA SILVA, SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA
AGRAVADO: YOSHIKASU OKA, OLIANA DO PRADO OKA
Processo na origem : Cumprimento de Sentença n. 317-73.2018.811.0005, 1a Vara Cível da comarca de Diamantino
Agravo de Instrumento interposto por Ed Uilson Alves da Silva e outros, de decisão que no Cumprimento de Sentença tirado no bojo da Ação de Rescisão Contratual movida contra os executados Yoshikasu Oka e sua esposa, deferiu a realização de perícia técnica para apurar o quantum debeatur da indenização fixada em sentença, determinou a apresentação de quesitos, assistentes técnicos e depósito de honorários periciais, bem como determinou a suspensão da ordem de depósito judicial do arrendamento da área objeto da compra e venda rescindida.
Alegam que a realização da prova pericial viola a coisa julgada proferida em recursos anteriormente interpostos, em particular, a Apelação n. 104781/2017 e Agravos de Instrumentos n. 1008005-84.2018.8.11.0000 e 1013094-54.2019.8.11.0000, bem como no Agravo de Instrumento n. 1012548-96.2019.8.11.0000.
Aduzem que se for realmente necessário o acompanhamento técnico, deve ser esclarecido os limites do acompanhamento e da perícia com indicação dos documentos a nortear os trabalhos técnicos ainda não apresentados pelos executados e pelo suposto terceiro interessado.
Ressaltam que a suspensão da ordem de depósito judicial do arrendamento violou coisa julgada do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1013457-41.2019.8.11.0000.
Asseveram que os trabalhos periciais já iniciaram e que o expert marcou a data de 16/11/2020 para a ida em campo na área a ser periciada, sem que tenha sido apresentado pelos agravados os documentos necessários para a realização do ato e, em especial, sem que fosse expedida Carta Precatória para a comarca de Tapurah para acompanhamento pela oficial de justiça.
Requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinada a suspensão da realização da perícia designada para o dia 16/11/2020, bem assim, que seja mantida a determinação para que o arrendatário deposite judicialmente o valor do produto auferido para o arrendamento.
No mérito, postulam pela reforma da decisão agravada, para reformar a ordem e realização de perícia técnica, especialmente de sobreposição de títulos e para fins de remarcação da área. Alternativamente, requerem que seja delimitado o objeto da perícia tão somente em relação aos limites dos imóveis objeto do cumprimento de sentença, e ainda, que os agravados e suposto terceiro interessado apresentem os documentos necessários para tais atos. Por fim, postulam pela restauração da ordem de depósitos judiciais dos arrendamentos pelo arrendatário.
É o relatório.
Decido.
De início, os agravantes alegam que são beneficiários da justiça gratuita, contudo, deixaram de colacionar o documento que comprova essa condição. É o caso, portanto, de oportunizar a juntada do documento, no prazo de 05 dias.
Por sua vez, o agravo tem por objetivo a suspensão dos efeitos da r. decisão proferida no Cumprimento de Sentença que resolveu a compra e venda da área objeto da lide.
Os agravantes reclamam que a decisão agora impugnada dá extensão além do que foi decidido pelo Tribunal, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1012548-96.2019.8.11.0000, que teve como propósito retificar/ratificar, o auto de reintegração de posse elaborado pelo Oficial de Justiça encarregado da Imissão.
Assim, a um primeiro exame, a r. decisão recorrida empresta alcance maior do que o decidido no citado agravo.
Basta, para tanto, verificar os quesitos e o preço cobrado pelo expert nomeado, que tem o aparente custo de realização de uma ação demarcatória (R$150.000,00).
De sorte que concede-se a liminar para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o deslinde do mérito deste agravo.
Intimem-se os agravantes para colacionar a decisão que comprova a condição de beneficiários da justiça gratuita, no prazo de 05 dias.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator